Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. REGIME DE GUARDA E VISITAS. FIXAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PREVALÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Constatado que o beneficiário dispõe de condições econômicas incompatíveis com a concessão da gratuidade, a revogação do benefício é medida que se impõe.
2. A prova constante nos autos revela que os genitores não possuem relacionamento amistoso e que os atritos são constantes, de modo que se impõe a fixação de regime de convivência que evite ou restrinja os eventuais contatos entre o par-parental, a fim de proteger a saúde emocional dos menores, sujeitos vulneráveis.
3. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.
4. Deu-se parcial provimento a ambos os recursos.